Tribunal: TJMT
Processo: 1052703-02.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052703-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EPAMINONDAS DE SIQUEIRA - CPF: 909.783.581-04 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PLEITO INDENIZATÓRIO INDEFERIDO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA EM OUTROS AUTOS. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ANOTAÇÕES POSTERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Negativação pretérita declarada inexistente nos autos do processo de n. 1052693-55.2023.8.11.0001, com a interposição de recurso inominado apenas para majorar o
quantum
indenizatório.

2.

É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

3.

As anotações posteriores devem ser consideradas para quantificação dos danos morais, nos termos da Súmula 29/TR-MT.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial, cujo teor declarou inexistente o débito objeto da lide e julgou improcedente a reparação por danos morais sob o fundamento de existir negativação preexistente.

Em suas razões recursais, defende que não é aplicável a Súmula 385 do STJ por se tratar de débito discutido judicialmente.

Requer a reforma no que tange ao pleito indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1052703-02.2023.8.11.0001

Polo Ativo

EPAMINONDAS DE SIQUEIRA

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

No caso, pretende a parte autora a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em decorrência de negativação indevida, no valor de
R$ 672,97 (seiscentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos) referente à um suposto contrato nº 211700517773752, vencido em 26/08/2021.

Com efeito, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Além disso, se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à parte reclamada comprovar a sua validade, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isso porque, conquanto a empresa reclamada tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, verifica-se que o extrato pelo Reclamante é fidedigno, consta corretamente os dados pessoais e foi emitido por plataforma conveniada à Serasa Experian, não havendo quaisquer indícios de fraude, razão pela qual fornece corretamente prova hígida da inscrição indevida.

Ainda sob essa linha de raciocínio, a inexistência de ato ilícito poderia ter sido comprovada pela Reclamada por documento obtido junto ao Serasa e/ou SPC, que demonstram a existência de negativações solicitadas pela empresa para o CPF em questão.

Logo, entendo que a Reclamada não logrou com o seu ônus probatório, no sentido de comprovar a inexistência de ato ilícito ou excludente de responsabilidade, tampouco comprovou a origem do débito negativado, razão pela qual deve o débito discutido no feito ser declarado inexistente.

De outro lado, a inserção do nome da parte Autora nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante consulta anexada aos autos e, se tratando de dano moral in re ipsa, é necessária apenas a comprovação do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pela parte Autora.

Quanto a inscrição pré-existente, sendo essa a do Banco do Brasil, verifico que sua legitimidade encontra-se em discussão judicial nos autos 1052693-55.2023.8.11.0001, junto ao 3º Juizado Especial Cível desta Comarca.

Dessa forma, seria possível a flexibilização da Súmula 385 do STJ apenas se, nos autos em que se discutem as negativações anteriores, houver elementos para verificar a verossimilhança das alegações.

Nesse sentido, constato que o Banco do Brasil apresentou documentos que, em tese, podem confirmar a legitimidade da inscrição pré-existente.

Assim, não há como, com segurança, afirmar que houve dano moral, o que impõe o afastamento do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
no mérito pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
da presente ação, tão somente para:

DECLARAR
a inexistência do débito apontado no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$672,97 (seiscentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), contrato nº 211700517773752, vencido em 26/08/2021.

Intime-se a reclamada, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

[...]”

Compulsando os autos, verifica-se que resta incontroversa a inexigibilidade do débito
sub judice
, haja vista a interposição de recurso exclusivamente para discutir os danos morais.

O juízo
a quo
afastou a pretensão por dano moral, tendo em vista a anotação preexistente.

Na hipótese em exame, observa-se que o débito preexistente foi declarado inexistente nos autos do processo n. 1052693-55.2023.8.11.0001, com a interposição de Recurso Inominado apenas para majorar os danos morais.

Portanto, cabível indenização.

Em relação ao
quantum
indenizatório, afere-se do extrato de negativação juntado a existência de 2 (duas) anotações posteriores. Deste modo, embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, tal ponto deve ser considerado como fator para influir no montante a ser fixado.

Referido entendimento é reforçado na Súmula 29 desta Turma Recursal:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nessa linha, enfretamento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO APRESENTADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa
.

A existência de outra restrição em nome da parte autora, ainda que posterior à discutida no processo, afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, porém, imperiosa a redução do quantum indenizatório na hipótese de reconhecimento de dano extrapatrimonial.

(N.U 1029756-19.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Nesse passo, entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária da presente data e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024